Tribunal: TJSP
Processo: 0014516-94.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu em Juízo – Depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares – Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em comparsaria – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a mingua de maus antecedentes e inalterada na segunda etapa, porque inexistentes

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu em Juízo – Depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares – Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em comparsaria – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a mingua de maus antecedentes e inalterada na segunda etapa, porque inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Pena elevada em 1/3 ante o concurso de agentes – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa – Recurso de apelação desprovido.